Tribunal: TJDFT
Processo: 0742996-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742996-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSMAR RIBEIRO SOARES AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.827.590/0001-70 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUSMAR RIBEIRO SOARES contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais no 0731525-18.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 – NG3 e NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, G3OP – G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143027393 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor, acolhendo a impugnação das requeridas, sob o fundamento de que o requerente contraiu financiamento para aquisição de um veículo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com prestações mensais no valor de R$ 1.209,07 (mil duzentos e nove reais e sete centavos), situação que não condiz com o estado de penúria por ele alegado. No agravo de instrumento interposto, o autor alega que teve seu direito revogado sem ao menos poder demonstrar as suas atuais condições econômicas, uma vez que a respeito do tema não houve contraditório. Sustenta, assim, estar configurada a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, uma vez que é motorista de aplicativo, sem vínculo empregatício e sem renda fixa. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista tratar-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, observa-se que estão configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em análise, o agravante comprovou que teve rescindido seu último vínculo empregatício com carteira assinada em 16/03/21, conforme documento de ID42344922. Além disso, apresentou extratos de sua conta dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 (IDs 42344917, 42344918 e 42344919, respectivamente), nos quais, apesar de constar movimentação financeira na conta da agravante, pelo que se infere da documentação juntada ao processo, não se verifica depósito de salário, com saldo no final dos meses inferior a R$ 300,00 (trezentos reais). Observa-se do documento de ID 42344920 que a renda do agravante como motorista de aplicativo é inferior a 5 salários mínimos mensais e que ele loca um veículo para trabalhar, conforme contrato de ID 42344921, pelo qual paga R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) semanais de aluguel (cláusula 8a). A título de ilustração, destaco que, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, a circunstância de haver o agravante firmado contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, por si só, não é capaz de afastar a presunção de sua hipossuficiência e não impede a manutenção de gratuidade da justiça. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CRITÉRIO OBJETIVO. 1. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Constituição Federal e da Lei. 2. Comprovada a renda bruta inferior a 05 (cinco) salários mínimos, estabelecida como teto para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140/2015 e entendida por este e. Tribunal como parâmetro para concessão de gratuidade de justiça, é imperioso o reconhecimento da hipossuficiência financeira alegada pelo agravante. 3. Agravo conhecido e provido para confirmar a liminar anteriormente concedida e manter o deferimento da gratuidade de justiça em benefício do agravante/réu. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1383085, 07291854120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. IIMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou à ré que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. O §2o do mesmo dispositivo legal prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Não havendo elementos que afastem os pressupostos para a concessão da gratuidade, ela deve ser mantida. 4. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 5. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 6. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 7. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 8. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 9. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2.Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime". (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021) . 10. Recurso provido. (Acórdão 1393174, 07310154220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INSOLVÊNCIA E/OU FALÊNCIA. TAXAS DE CONCLUSÃO OBRA. PAGAMENTO. DEVIDO. ART. 31-F §§ 11 E 12o DA LEI No 4.591/64. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. GRATUIDADE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso da ré conhecido em parte. 2. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. 2.1. Não há que se falar em julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, respeitando o princípio da congruência. Preliminar rejeitada. (...) 5.1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica da beneficiária de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Preliminar de inovação recursal suscitada de oficio. Recurso da ré conhecido em parte. Preliminares de sentença extra petita e citra petita rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Recurso Adesivo da autora conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1367124, 07223731420208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para manter a gratuidade de justiça concedida ao agravante e sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante nos autos da Ação de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais no 0731525-18.2022.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 às 14:53:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora